Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016388-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM O PEDIDO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE.
VÍCIO SANADO

I. Caso em exame

1. Pedido de chamamento do feito à ordem para correção de erro material constante no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para suspender a alienação judicial de imóvel penhorado em execução fiscal. Constatado erro na numeração da matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é cabível a correção de erro material referente à matrícula do imóvel indicado no dispositivo do acórdão, com fundamento no art. 494, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A constatação de erro material autoriza a correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4. O imóvel indicado originalmente como de matrícula nº 49.225 deve constar como matrícula nº 49.255, conforme documentos constantes dos autos.
5. A correção não altera o conteúdo decisório do julgado, tratando-se de mera adequação formal à realidade fática processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido acolhido. Correção do erro material reconhecida.

Tese de julgamento
: "É cabível a correção de erro material, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC, quando constatada inexatidão na identificação do bem objeto da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1369460/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de chamamento do feito a ordem, para correção de erro material, apresentado por
IVETE DRANCKA GEMMI
,
em face do acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar a suspensão da alienação judicial do imóvel de matrícula nº 49.225, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, penhorado nos autos da execução fiscal n.º 0001628-53.2002.811.0040,

até julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro nº 1013594-58.2023.8.11.0040.

Aduz, em síntese que, constou no dispositivo a determinação de suspensão da alienação judicial do imóvel de matrícula nº
49.225
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, quando deveria constar matrícula nº
49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Sustenta que, o apontado erro material impede o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo
ad quem.

Ao final, requer que o feito seja chamado a ordem para que seja sanado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se pedido de chamamento do feito a ordem, para corrigir o equívoco identificado, mantendo-se irretocável o fundamento do respectivo julgado.

Sobre o assunto, o art. 494, I, do CPC prevê que, publicada a sentença, pode o Magistrado alterá-la, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, como cito:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; [...]”.

Ressalta-se que o citado dispositivo legal deve ser aplicado, também, em relação às decisões de mérito proferida pelo Juízo
ad quem,
sendo dispensado, inclusive, a manifestação das partes antes da correção do erro material no
decisum
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material
sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório
. 2.
Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1369460 PR 2018/0248107-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Essa é exatamente a hipótese, pois constou no acórdão objurgado a determinação para suspensão da alienação judicial do imóvel de
matrícula nº 49.225
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, penhorado nos autos da execução fiscal n.º 0001628-53.2002.811.0040,

até julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro nº 1013594-58.2023.8.11.0040.

Todavia, reanalisando os autos de origem, bem como a certidão de interior teor do bem em questão apresentado no presente caderno processual (Id. 226038162), observa-se que a sua
matrícula de número
49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Com efeito, mostra-se necessário a correção de erro material no acórdão de Id. 270994896, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC, o qual passa a vigorar da seguinte forma:

“[...] RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVETE DRANCKA GEMMI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Sorriso
-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
que, indeferiu a
medida emergencial pleiteada na inicial, para o fim de suspensão de leilão do imóvel de
matrícula nº 49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Aduz que, a recorrente é casada sob regime de comunhão universal de bens com Antônio Orlando Gemmi, tendo sido, o imóvel de
matrícula nº 49.255
, adquirido durante o casamento, configurando, portanto, bem comum do casal.

[...]

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o leilão do imóvel de
matrícula nº 49.225
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

No mérito, requer a reformar da decisão objurgada, par ao fim de deferir a medida emergencial pleiteada nos autos dos embargos de terceiro.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O
MUNICIPIO DE SORRISO
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento.

A parte agravada
GLEICIANI ELIS GRAMKOW
arguiu: 01) perda do objeto do agravo de instrumento; 02) impugnou ao valor atribuído à causa e ao recurso; 03) impugnou os fundamentos do recurso.

É o relatório.

[...]

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVETE DRANCKA GEMMI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Sorriso
-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
que, indeferiu a
medida emergencial pleiteada na inicial.

Pretende a recorrente que, nos autos da nos autos da execução fiscal n.º
0001628-53.2002.811.0040,
seja suspenso o leilão do imóvel de
matrícula nº 49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

[...]

03. DO MÉRITO

A parte Agravante interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo a quo que, indeferiu a medida emergencial pleiteada na inicial dos
Embargos de Terceiro n. 1013594-58.2023.8.11.0040
.

[...]

In casu, pretende a recorrente, com a tutela emergencial pleiteada na exordial, a suspensão de leilão do imóvel de
matrícula nº 49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, onde arguiu as seguintes ilegalidades: 01) a dívida executada foi contraída somente por seu cônjuge; 02) o imóvel penhorado e levado a hasta pública é bem de família e indivisível; 03) fazer jus a cônjuge a meação do bem; 04) não existir intimação da cônjuge da executivo fiscal que penhorou um imóvel comum do casal.

[...]

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para o fim de determinar a suspensão da alienação judicial do imóvel de
matrícula nº 49.255
, Folha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, penhorado nos autos da execução fiscal n.º
0001628-53.2002.811.0040,

até julgamento do mérito dos

Embargos de Terceiro nº
1013594-58.2023.8.11.0040. [...]”.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
chamo o feito a ordem
, o que faço para suprir o erro material do acórdão de Id. 270994896, nos termos acima delineados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025